Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-47.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI 5.174/2013. EQUIPARAÇÃO DE HORA TRABALHADA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS PROMOVIDAS POR LEI. SERVIDOR SUJEITO AO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. A embargante autora se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão no julgamento do acórdão em relação ao Decreto n. 25.234/2004 e à inaplicabilidade da súmula 37 do STF.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, isto em razão do inconformismo da autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante. Tal como consignado no acórdão, não há uma correspondência exata no que tange ao valor da hora trabalhada de servidores sujeitos a regimes jurídicos distintos (20 e 40 horas semanais), de modo que aquele que trabalhe 40 horas receba o dobro do que cumpre 20 horas semanais. Eventual reconhecimento do direito à equiparação, de quem fez a opção pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, de receber os vencimentos na mesma proporção daqueles que trabalham 20 (vinte) horas semanais importa, necessariamente, na concessão de aumento sob o fundamento da isonomia, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante n. 37. O instrumento capaz de promover o aumento do valor pago pela hora de trabalho da parte autora e somente a Lei de iniciativa do Poder Executivo e aprovação do Poder Legislativo Distrital.
6. Por fim, restou esclarecido ainda que o pedido à equiparação esbarra na Lei no 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo único da Lei no 5.008/2012. Assim, não prospera o argumento de que a Lei 3.320/2004 garante a proporcionalidade dos vencimentos para os servidores que cumprem carga horária de 40 horas semanais, sendo necessária a implementação da VPNI de forma a evitar ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Ademais, conforme Súmula 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, restou decidido que não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento salarial, cuja atribuição é do legislador.
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, cumulado com o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.